Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO DOS CREDORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual fixados honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.
2. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345 do STJ).
3. Os honorários fixados pela decisão agravada referem-se somente à fase de cumprimento de sentença iniciada pelos exequentes (agravados) isoladamente, não se confundindo com a verba sucumbencial da ação coletiva. 3.1. Por isto, devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido pelos exequentes no cumprimento individual de sentença (art. 85, § 3o, CPC), e não considerando o montante da condenação da sentença coletiva.
4. Insubsistente o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao argumento de que os agravados teriam “faltado com a verdade” porque sustentaram “que ‘a parte requerida registrou ciência da decisão em evidência em 17/8/2024’. No entanto, a decisão agravada apenas foi proferida em 12/03/2025.”. Conforme os agravados admitiram, referida alegação “decorreu de um equívoco material”. 4.1. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.